Tribunal: TJPA
Processo: 0003444-82.2004.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003444-82.2004.8.14.0051

RECORRENTE: CLEUNILDO BARBOSA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INC. IV E 129, CAPUT, AMBOS DO CP. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE JUSTIFICAM A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RECONHECIDO DE OFÍCIO. RECORRENTE QUE SEQUER FOI DENUNCIADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL MAS FOI PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DESSE CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DESPRONÚNCIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL REALIZADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas em juízo fornecem indícios de que o recorrente teve envolvimento no delito, motivo pelo qual há elementos para sustentar a admissibilidade da exordial acusatória e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Há que se reconhecer, de ofício, que a pronúncia do recorrente pela prática do crime do art. 129, caput, do CP em face da vítima Hildelando Coelho Duarte foi de encontro ao princípio da correlação, uma vez que somente o corréu Flávio dos Santos Pena foi denunciado pela prática desse crime, motivo pelo qual deve ser despronunciado por este delito, ex officio.

3.

Recurso conhecido e improvido. Despronúncia pelo crime do art. 129, caput, do CP realizada ex officio. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício despronuncia-lo da prática do crime do art. 129, caput, do CP e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento do crime do art. 121, §2º, do CP , tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEUNILDO BARBOSA FERREIRA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes do art. 121, §2º, inc. IV e 129, caput, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que as provas colhidas no processo não revelam indícios do seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do recurso a fim de ser impronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando presentes os seus requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 27/06/2004, na cidade de Santarém, em uma festa realizada na Igreja de São João Batista,

Flávio dos Santos Pena desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima Hildelando Coelho Duarte, vulgo Índio, que lhe atingiu o ombro.

Em seguida, junto com o recorrente e mais 04 (quatro) indivíduos, passaram a perseguir Aldenor Batista da Silva, vulgo “Iriquito”, matando-o com socos, chutes e pauladas.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que as provas colhidas no processo não revelam indícios do seu envolvimento no crime.

Quando interrogado em juízo, o recorrente negou que teria participado do delito.

Ocorre que a testemunha Olívia da Silva Santos, quando prestou declarações na instrução processual (doc. Id nº 9501843) disse que o recorrente fazia parte do grupo que se juntou para perseguir e matar a vítima Aldenor Batista da Silva.

Desse modo, as provas colhidas em juízo fornecem indícios de que o recorrente teve envolvimento no delito, motivo pelo qual há elementos para sustentar a admissibilidade da exordial acusatória e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Todavia, há que se reconhecer, de ofício, que a pronúncia do recorrente pela prática do crime do art. 129, caput, do CP

em face da vítima Hildelando Coelho Duarte foi de encontro ao princípio da correlação, uma vez que somente o corréu Flávio dos Santos Pena foi denunciado pela prática desse crime (doc. Id nº 9501782, p.5).

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, excluo da decisão de pronúncia a prática do crime do art. 129, caput, do CP, devendo ser submetido a julgamento somente pelo cometimento do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023